Tribunal: TJSP
Processo: 0000594-52.2016.8.26.0002
Classe: Apelação Criminal / Crimes de Trânsito
Órgão julgador: André Carvalho e Silva de Almeida
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2023-04-28
Data de publicação: 2023-05-01

Ementa:
Embriaguez ao volante – Possibilidade de extinção da punibilidade do agente pelo término do período de prova sem revogação do benefício da suspensão condicional do processo – Ausência de fiscalização tempestiva do cumprimento do benefício – Impossibilidade de prorrogação do período de prova – Recurso provido para, nos termos do artigo 89, §5o da Lei no 9.099/95, declarar extinta a

Ementa:
Embriaguez ao volante – Possibilidade de extinção da punibilidade do agente pelo término do período de prova sem revogação do benefício da suspensão condicional do processo – Ausência de fiscalização tempestiva do cumprimento do benefício – Impossibilidade de prorrogação do período de prova – Recurso provido para, nos termos do artigo 89, §5o da Lei no 9.099/95, declarar extinta a punibilidade do agente.